Tribunal: STF
Processo: Rcl 46843
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 4 de maio de 2021, deferi liminar nestes autos em decisão assim relatada (eDoc 19): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Goiás, que, no bojo da Suspensão de Liminar nº 5167055-30.2021.8.09.0000, determinou o prosseguimento da vacinação/imunização de todos os profissionais e trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento no âmbito do Estado de Goiás, de forma prioritária, situação que viola o decidido nas ADPF 754. 



    Narra-se que, na origem, o Ministério Público do Goiás ajuizou pleito de tutela antecipada de urgência em caráter incidental – nº 5161917.26.2021.8.09.0051 – cujo objeto era obrigar o Estado de Goiás a obedecer o Plano de Vacinação Nacional, procedendo a vacinação contra o coronavírus apenas dos profissionais Forças de Segurança Pública e de Salvamento que estejam no desempenho exclusivo de atividades operacionais, em contato com o público em geral, excluindo-se do grupo de prioridades os profissionais dessas Forças que estejam desempenhando atividades díspares (eDoc 1, p. 4). Tudo em observância e de acordo com a Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. 



    Aduz-se que o pedido foi deferido pelo Juiz Plantonista, o qual, ao fundamentar a decisão, consignou: 



    ‘(...) determinar que a vacinação dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais, nos termos do artigo 1º, da Resolução nº 030/20211, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), evento nº 01, arquivo nº 05, restrinja-se aos profissionais que exerçam atividades operacionais em contato com o público em geral, em ordem de prioridade, conforme nível de exposição ao coronavírus, nos moldes do escalonamento emanado da Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, evento nº 01, arquivo nº 04, os demais deverão ser imunizados em conformidade com os critérios já estabelecidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19.’



    Ato contínuo, o Estado de Goiás valeu-se do pedido de contracautela na tentativa de afastar os efeitos da tutela antecipada. Apresentou, assim, suspensão de liminar ao Presidente do Tribunal Estadual, cuja liminar foi deferida. 



    A parte reclamante considera que, ao deferir a liminar pleiteada, o ato impugnado além de não assegurar o respeito ao princípio da separação dos poderes, sobrepôs a Resolução nº 030/2021, expedida por órgão do Estado de Goiás à nota Nota Técnica nº 297/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS, proveniente do Ministério da Saúde, em flagrante violação ao decido na ADPF 754. 



    Defende que “Houve, em verdade, não apenas ingerência indevida na atividade executiva, mas subversão à ordem e segurança, com violação às regras de competência da União” (eDoc 1, pp. 8 e 9). 



    Expõe que, após a decisão proferida na ADPF 754, o Ministério da Saúde, no uso de sua competência constitucional elaborou diretrizes gerais e, ao emitir a Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, considerou que, não obstante a relevância das atividades das forças de segurança pública e de salvamento, “é escorreito cogitar que deve a exceção ao preceito da igualdade ser estabelecida somente em prol daqueles seus integrantes que atuam na linha de frente ao combate da pandemia e na manutenção da ordem e segurança sociais” (eDoc 1, p. 11). 



    Dessa forma, seguiu a referida nota, pontuando os agentes de segurança que seriam contemplados com o envio do novo quantitativo de doses das vacinas contra o Covid-19. Esclareceu serem aqueles que estejam no desempenho exclusivo de atividades operacionais, não abrangendo, contudo, toda a categoria, como entendeu a decisão ora combatida. 



    Por fim, ressalta competir à União quaisquer alterações na ordem de preferência da vacinação contra Covid-19 e que o programa de imunização das Forças de Segurança e de Salvamento arquitetado pelo Estado de Goiás “extrapola as balizas constitucionais e legais no exercício de sua competência administrativa” (eDoc 1, p. 17). 



    Nesse contexto requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para suspensão da decisão liminar nos autos subjacentes e, no mérito pleiteia seja julgada procedente esta ação.”



    O Juízo reclamado prestou informações sobre o andamento do processo na origem e esclareceu sobre a impossibilidade de fazer distinção entre os servidores da segurança pública que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid com os que estão em atividades exclusivamente administrativas. Informou que (eDoc 27, p. 12): 



    “Todos os policiais da ativa estão sendo utilizados em escalas excepcionais e remunerados com o pagamento de horas extraordinárias para a atuação em diversas necessidades no combate a criminalidade, especialmente em missões que viam a contenção de aglomerações e fiscalização do cumprimento das normas sanitárias, o que, por si só, justifica a vacinação de todos os policiais da ativa das forças de segurança do Estado de Goiás.”



    A autoridade reclamada, ainda, considera que a decisão proferida e ora atacada esta no mesmo direcionamento da decisão proferida por esta Casa quando do julgamento da ADPF 754 (eDoc 27, p. 13). 



    O Estado de Goiás, em contestação, anota o respeito à cautelar exarada pelo STF na ADPF 754. Argumenta que a Secretaria de Saúde Estadual “apenas destrinchou as normas traçadas pelo Ministério da Saúde, visando sua correta aplicação” (eDoc 36, p. 5). Esclarece que integrantes das forças de seguranças - os quais ordinariamente são designados para trabalhos administrativos -, na atual conjuntura, acabam exercendo funções nas ruas, principalmente nos períodos de folga dos companheiros de profissão, devido ao efetivo estar ser deficitário. Assim, defende ser legítima a prioridade na vacinação para os agentes da segurança pública e assinala com a ausência de qualquer ofensa ao decidido na ADPF 754 (eDoc 36).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação em manifestação cuja ementa transcrevo (eDoc 28): 



    “Reclamação. Descumprimento da decisão proferida no julgamento da ADPF nº 754/DF. Plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19. Designação de grupos prioritários dentre os profissionais das Forças de Segurança Pública e Salvamento no âmbito do Estado de Goiás para a imunização contra a Covid-19. Competência da União para realizar quaisquer alterações na ordem de preferência da vacinação contra Covid-19. Parecer pela procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido na ADPF 754. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de pedido apresentado Advogado-Geral da União – no qual trouxe apelo formulado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Ministério da Saúde e dos Governadores de Estados - em relação à vulnerabilidade dos profissionais da segurança pública, concluiu ser da competência da União, por meio do Ministério da Saúde, realizar qualquer alteração na ordem de preferência da vacinação, ainda que dentro dos próprios grupos prioritários. Confira-se: 



    “Essa é, portanto, uma decisão de caráter técnico-política a ser tomada pelos representantes eleitos e pelas autoridades sanitárias por eles nomeadas, refugindo à competência do Poder Judiciário, ao qual só é dado pronunciar-se sobre aspectos constitucionais e legais dos atos administrativos, se e quando adequadamente provocado. 



    Por isso, entendo que cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, os quais deverão tomar por base, sobretudo, o fato de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre considerados os demais grupos de risco. 



    Além disso, deverá ser levada em linha de conta, ainda, a enorme heterogeneidade dos indivíduos que integram os grupos prioritários, inclusive este que agora se pretende seja enquadrado como preferencial, em termos de idade, saúde, atividade e - mais importante - contato direto com a doença. 



    Isso porque, diante da imensa demanda de vacinas, do aumento exponencial de infecções e de óbitos, assim como da escassez dos imunizantes, as autoridades públicas estarão diante de escolhas trágicas quanto à definição dos subgrupos prioritários que serão vacinados antes dos outros e, consequentemente, de quais pessoas viverão ou morrerão pela inocorrência da competente imunização no tempo adequado. 



    Insisto, novamente, que qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar. 



    (…)



    Em face do exposto, determino seja o presente pleito remetido ao Ministério da Saúde para que este analise e decida, motivadamente, e com a mais ampla publicidade, acerca da inclusão dos profissionais de segurança pública e salvamento na mesma ordem de prioridade dos trabalhadores de saúde, ou, subsidiariamente, da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade, tal como veiculado na petição da Advocacia-Geral da União.”



    O ato reclamado, contudo, ao deferir a liminar no pedido de contracautela, pela Presidência da Corte de Justiça Estadual Goiana, assim consignou (eDoc 12, p. 6): 



    (…) Assim, ante a inexistência de doses suficientes à imunização de toda a população e ao aumento exponencial do número de infectados e de óbitos, compete às autoridades públicas fazerem as escolhas dos grupos prioritários a serem vacinados, levando-se em consideração estudos científicos e análises estratégicas em saúde, o que foi, pelo que resulta dos autos, observado no caso em debate, tendo a autoridade de saúde e a comissão técnica responsável, no âmbito do Estado de Goiás, justificada a motivação pela qual restou definido a necessidade da imunização das forças de segurança no Estado de Goiás, de forma prioritária, juntamente com outros grupos preferenciais para o recebimento da imunização. 



    Está claro não existir, em princípio, nenhuma ilegalidade, abusividade ou qualquer vício na definição da autoridade de saúde estadual a exigir a intervenção do Poder Judiciário no tema em debate. Aliás, o que um representante do Ministério Público ou um membro do Poder Judiciário pensa sobre as várias questões envolvendo essa mortífera pandemia da COVID-19 não pode sobrepor aos interesses maiores e definições e providências das autoridades sanitárias-técnicas sobre os rumos a seguir no combate ao coronavírus, inclusive sobre a vacinação. 



    Não é o Poder Judiciário quem resolverá ou apontará os rumos a seguir nessa luta pela saúde e pela vida. Temos que ter a inteligência, a humildade e a grandeza para reconhecer que não há outro caminho a seguir senão aquele ditado pela ciência e pelas autoridades da área de saúde. Aplicável aqui um ditado popular "MUITO AJUDA QUEM NÃO ATRAPALHA". 



    Assim, está evidenciado que a decisão impugnada causa potencial risco de violação à saúde e à segurança pública, não merecendo permanecer em vigência. 



    Ao teor do exposto, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei n. 8.437/1992, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do pedido n. 5161917-26, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida naqueles autos, podendo, por consequência, prosseguir normalmente, e tomara que sem novos atropelos, a vacinação/imunização dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais, no âmbito do Estado de Goiás.” 



    No cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. O ato reclamado sobrepôs a Resolução 030/2021 expedida por órgão do Estado de Goiás à Nota Técnica nº 297/2021CGPNI/DEIDT/SVS/MS, proveniente do Ministério da Saúde, em flagrante violação ao decido na ADPF 754. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a liminar para julgar procedente esta ação e cassar a decisão reclamada a fim de que outra seja proferida com observância ao julgamento da ADPF 754, ficando prejudicado o agravo interno interposto da decisão liminar. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente